Tribunal: CARF
Processo: 10480.727280/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727280/2012-47
ACÓRDÃO
1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KELBE PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a sócio, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
sua causa mediante documentação hábil e idônea.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
adequada a penalidade aplicada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração de IRRF (fls. 3 a 8), em relação
aos anos-calendário de 2008 e 2009, exigindo o tributo por pagamento a beneficiário não
identificado, a partir dos registros contábeis da contribuinte e dos extratos bancários obtidos com
a mesma.
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 9 a 14), destaco as
principais constatações, relatado no acórdão recorrido:
2.1. Aduziu que a pessoa jurídica fiscalizada Kelbe Participações Ltda nos anos-
calendários de 2008 e 2009 tinha por objeto social a participação em outras
sociedades como sócia, quotista, acionista ou membro de consórcio e
administração de bens próprios e de terceiros.
2.2. Relatou que o procedimento de fiscalização foi a verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL, IOF e IRRF dos anos-calendários
de 2008 e 2009.
2.3. Afirmou que a contribuinte nos anos-calendários de 2008 e 2009, sujeitos ao
procedimento fiscal, entregou as DIPJs com opção pelo regime tributário do Lucro
Real, e apuração anual do IRPJ e da CSLL.
2.4. Declarou que a contribuinte em resposta ao Termo de Incício de Fiscalização
apresentou os seguintes documentos:
a) livros contábeis (em meio digital, no formato do Ato Declaratório Executivo —
ADE, n° 15, e no formato pdf);
b) LALUR — Livro de Apuração do Lucro Real;
c) extratos bancários do ano-calendário 2009;
d) comprovantes das retenções de tributos federais;
e) contratos de mútuo, de locação de imóveis e de compra e venda;
f) contratos de mútuo, de locação de imóveis e de compra e venda;
g) Demonstrativo das bases de cálculo mensais da CSLL;
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
3
2.5. Afirmou que apesar de diversas reintimações a fiscalizada não apresentou
documentos referentes a receitas, custos e despesas.
2.6. Relatou que em razão da fiscalizada não apresentar os documentos hábeis e
idôneos que lastreiem os registros dos livros contábeis apresentados, arbitrou o
lucro da empresa, e efetuando lançamento de IRPJ e CSLL dentro do processo
administrativo no 10480.727278/2012-78.
2.7. Declarou que o IRRF lançado no presente processo, refere-se a destinatários
de recursos identificados na contabilidade(beneficiários das operações), em que a
saída do numerário está confirmada tanto pelos lançamentos contábeis quanto
pelos extratos bancários do Banco Rural-agência 0080, conta corrente 06 000652-
1. Abaixo a lista dos beneficiários:

2.8. Afirmou que mesmo após 5 reintimações, a fiscalizada não apresentou
documento hábil e idôneo que comprove a efetiva entrega de recursos
financeiros a essas pessoas.
2.9. Declarou que em razão da falta de comprovação da efetiva entrega dos
recursos aos destinatários identificados na contabilidade, estando a saída do
numerário confirmada tanto pelos lançamentos contábeis como pelo extrato
bancário, efetuou o lançamento do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, previsto no artigo 61 da Lei 8.981/95.
Em suma, portanto, o auto de infração em julgamento diz respeito aos pagamento
sem causa acima relacionados, tendo sido exigida multa de ofício.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.388 a 1.397). Colaciono o relato da
decisão recorrida, por bem sintetizar as matérias impugnadas:
4.1. Aduziu que realizou efetiva entrega à beneficiária Flávia Maria Coelho Duarte
Ribeiro, que é sócia da impugnante. Afirmou que pegou emprestado da sócia a
quantia de R$ 400.000,00, conforme contrato de mútuo anexo, por estar
passando com problemas de caixa em dezembro de 2007. Disse que os termos do
contrato de mútuo entre a impugnante e a sócia é a mesma condição imposta
pela instituição financeira para empréstimo à pessoa física. Declarou que em
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
4
28/04/2008, de acordo com o contrato de mútuo, perfazia o valor de R$
421.000,00. Afirmou que com o fito de saudar o contrato de mútuo junto à Sra.
Flávia, efetuou uma transferência bancária de sua conta corrente no 14.101170-0
do Banco Rural, para a conta corrente no 07.100517-3, no mesmo banco, de
titularidade da sra. Flávia Maria Coelho Duarte Ribeiro. Declarou que a sócia da
impugnante deu quitação conforme recibo anexado. Citou decisão do CARF.
4.2. Afirmou que realizou efetiva entrega à beneficiária Zihuatanejo do Brasil
Açúcar e Álcool S/A. Declarou que esta empresa, para efetuar suas atividades
possui arrendamento de imóveis e maquinários da empresa Companhia Geral de
Melhoramentos em Pernambuco S/A localizados no município de Rio Formoso e
cidades vizinhas. Disse que a Zihuatanejo possui escritório no Município de Rio
Formoso, onde faz o pagamento dos trabalhadores rurais responsáveis pelo corte
da cana. Declarou que em 19/03/2009 enviou à instituição bancária na qual
possuía conta corrente, uma solicitação de transferência do valor de R$
1.280.000,00 para conta corrente da empresa Zihuatanejo. Para comprovação da
efetiva entrega dos recursos, disse que juntou o extrato bancário da empresa
Zihuatanejo do Brasil e Álcool S/A do Banco Bradesco agência 2960 conta 742-0.
4.3. Relatou que em 20/11/2009 a empresa Zihuatanejo iria efetuar o pagamento
do pessoal do corte de cana, e solicitou o envio de tal recurso. Disse que assim,
enviou uma carta à instituição bancária, solicitando a remessa do valor de R$
597.000,00, através de carro forte, para o escritório da empresa Zihuatanejo, na
cidade de Rio Formoso. Aduziu que para demonstrar a devida entrega dos valores,
juntou ainda a cópia do cheque no 184.928 da sua conta corrente, referente ao
saque realizado, os registros contábeis, referente ao recurso pago. Afirmou que
anexou ainda o razão contábil da empresa Zihuatanejo que confirma o ingresso
dos valores em sua contabilidade.
4.4. Asseverou que em relação aos pagamentos dos dias 15/12/2009 e
20/12/2009, que seria para Folha de Pernambuco, houve erro nos históricos dos
lançamentos contábeis, e o beneficiário na verdade foi a Companhia Geral de
Melhoramentos em Pernambuco, empresa com a qual a impugnante possui
contrato de gestão financeira. Afirmou que o somatório dos valores citados
alcança o montante de R$ 1.135.000,00. Declarou que a comprovação da efetiva
entrega dos citados valores é feita mediante a juntada dos recibos de quitação
emitidos pela Companhia Geral de Melhoramentos para a impugnante, bem como
mediante a juntada do diário geral da Companhia Geral de Melhoramentos que
comprovam a efetiva entrega. Aduziu que os valores foram registrados m
26/11/2009, pois foi nesse momento que houve a emissão dos cheques, e
somente em 15/12/2009 é que referidos cheques foram sacados. Disse que por
esse motivo, a impugnante em um primeiro momento(26/11/2009) efetua o
registro contábil de debitar a conta de cheques a compensar e creditar bancos.
Aduziu que somente com a compensação dos cheques é que efetivamente baixa a
conta de cheques a compensar contra a conta de Banco Rural.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
5
4.5. Afirmou que a fiscalização aplicou indevidamente a multa de ofício de 75%
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1945. Asseverou que a pena precisa ser
individualizada. Citou princípio da proporcionalidade e isonomia.
4.6. Ao final pediu a aplicação do art. 112 do CTN.
A DRJ conheceu e julgou pela improcedência da impugnação (fls. 1.487 a 1.493).
Inicia a decisão frisando que a contribuinte foi intimada em cinco oportunidades e não atendeu à
fiscalização. Entendeu que os recursos entregues à Sra. Flávia, embora sob o manto do contrato de
mútuo, não houve comprovação da entrega do valor pela mutuante à contribuinte, motivo pelo
qual a operação não está comprovada. Com relação aos recursos entregues à Zihuatanejo,
assevera que a quantia de R$ 1.280.000,00 está refletida na contabilidade e nos documentos
bancários da contribuinte, mas não foi comprovada a causa do pagamento, ao passo que o valor
de R$ 597.000,00 somente foi registrado contabilmente, sem reflexos nos documentos bancários,
e que também não foi comprovada sua causa. Sobre os recursos entregues à Folha de
Pernambuco, apesar do erro alegado pela contribuinte, foi apresentado somente recibos, sem
demonstrar o beneficiário dos recursos, sendo adequada a cobrança. Por fim, manteve a multa de
ofício imputada no lançamento.
A contribuinte, intimada em 06/06/2019, apresentou Recurso Voluntário em
05/07/2019 (fls. 1.504 a 1.515). Suscita a nulidade do acórdão recorrido, porquanto a
fundamentação teria inovado o fundamento jurídico do lançamento. No mais, reprisa as alegações
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, nota-se no TVF que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
comprovar a efetiva entrega de recursos registrados em sua contabilidade aos beneficiários, em
cinco oportunidades. A contribuinte não se manifestou em nenhuma delas.
Foi também intimada a apresentar os extratos bancários dos anos de 2008 e 2009,
mas apenas os extratos do ano de 2009 foram entregues à fiscalização.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
6
Considerou que houve falta de comprovação da efetiva entrega dos recursos aos
destinatários identificados na contabilidade, mas que houve a saída de numerário da conta-
corrente da contribuinte, atraindo a incidência do IRRF, conforme dispõe o artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
Então, concluiu, “considerando as inúmeras intimações e reintimações para que
fossem comprovadas as efetivas entregas dos recursos aos destinatários identificados nos
assentamentos contábeis da empresa, sem que o sujeito passivo as atendesse, ou apresentasse as
justificativas do não atendimento, será lançado o IRRF dos anos-calendário de 2008 e 2009 (...)”.
Eis o registro contábil dos valores considerados como suporte para o lançamento do
IRRF:

Com relação à Sra. Flávia Ribeiro, o extrato bancário de fls. 1.441 comprova o
pagamento de R$ 421.000,00 no dia 28/04/2008.
No documento de fls. 1.358 a 1.367, extratos bancários da contribuinte, nota-se os
seguintes pagamentos:
a. Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool SA:
(i)
19/03/2009 – SPB – TED 11100010 – R$ 1.280.000,00;
(ii)
20/11/2009 – CHEQUE 00184928 – R$ 597.000,00.
b. Folha de Pernambuco:
(i)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184917 -
R$ 125.000,00;
(ii)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184916 -
R$ 140.000,00;
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
7
(iii)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184910 -
R$ 170.000,00;
(iv)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184914 -
R$ 130.000,00;
(v)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184913 -
R$ 130.000,00;
(vi)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184911 -
R$ 170.000,00;
(vii)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184916 -
R$ 140.000,00;
(viii)
15/12/2009 - CHEQUE COMPENSADO - MAIOR VLR 00184912 R$ 130.000,00.
No auto de infração, verifica-se que a autoridade fiscal descreveu que a infração foi:
“Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre entregas de recursos a beneficiários, não
efetivamente comprovadas (...)” e o enquadramento legal foram os artigos 61 e 62 da Lei no
8.981/1995. Veja:

Feitas estas considerações, passo ao julgamento.

PRELIMINARMENTE – Nulidade da decisão recorrida
A contribuinte suscita a nulidade do acórdão recorrido, por inovação de
fundamento jurídico, porquanto a decisão a quo manteve o lançamento fiscal por não ter sido
comprovada a operação e a causa dos recursos entregues aos beneficiários Sra. Flávia e
Zihuatanejo, ao passo que com relação à Folha de Pernambuco, ter sido apresentado apenas
recibos, e não documentos bancários que comprovem o beneficiário das transferências.
Muito embora no TVF a autoridade fiscal apenas tenha afirmado que não se sabia
os reais beneficiários dos pagamentos sujeitos ao IRRF, os autos de infração expressamente
consideraram que esses recursos entregues não foram efetivamente comprovados.
Deve-se ressaltar que o procedimento fiscal correu quase à revelia da contribuinte,
que apenas forneceu os extratos bancários do ano de 2009. Não entregou os extratos bancários
do ano de 2008 e nem sequer prestou esclarecimentos à fiscalização, ainda que intimada em cinco
distintas oportunidades.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
8
A DRJ não inovou o lançamento de ofício. As acusações fiscais e o lançamento fiscal
permitem interpretar que tanto os beneficiários não eram identificados quanto houve pagamento
sem causa, ainda que identificados os beneficiários.
Não há nulidade do acórdão recorrido, motivo pelo qual rejeito a preliminar
arguida.

MÉRITO
IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado
O artigo 61 da Lei no 8.981/1995, fundamento da autuação, tem a seguinte
redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Antes de adentrar ao caso, teço algumas considerações.
O artigo 1281 do Código Tributário Nacional disciplina a técnica de cobrança de
tributos na fonte. A partir de sua leitura, a interpretação que se extrai é pela permissão para que
um terceiro, sujeito vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, seja responsável pelo
pagamento de tributo decorrente da obrigação principal a qual inicialmente não lhe dizia respeito,
caso o recolhimento e a retenção que lhe foi imposta pela legislação não tenha sido observada. É
o exemplo da fonte pagadora que é obrigada a recolher tributo por não ter observado a retenção
na fonte.
A ideia principal, subjacente à cobrança de tributos na fonte, é a da praticabilidade
da tributação, sopesando-a, obviamente, com o princípio da capacidade contributiva. É mais fácil e
menos oneroso, por exemplo, obrigar a retenção na fonte dos tributos que seriam devidos por
milhares de contribuintes que, acaso não aplicada a técnica de arrecadação, cada fato gerador

1 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
9
seria objeto de escrutínio individualizado (por exemplo, IRRF sobre salários pagos a funcionários,
considerando eventuais ajustes anuais).
Então, a retenção na fonte no caso do imposto de renda (tributo direto), é uma
técnica de substituição tributária almejável no sistema tributário nacional, a fim de tornar a
atividade de fiscalização mais eficiente.
Por outro lado, nos casos de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, o tratamento fiscal dessas situações que também ensejam a substituição tributária se
inaugurou com o artigo 2o da Lei no 3.470/19582. A Lei no 4.154/1962 trouxe novas hipóteses em
seu artigo 3o, §2o, sendo alterada a alíquota de incidência na fonte pela redação da Lei no
4.357/1964 e pelo Decreto-lei no 157/1967. Tais regramentos do IRRF eram consolidados, à sua
época, no artigo 570 do RIR/1980 e, no que tange à dedutibilidade dos pagamentos, no artigo 197
do RIR/1980.
Ainda, o artigo 8o do Decreto-lei no 2.065/1983 acertadamente positivou a retenção
na fonte no caso de omissão de receitas ou pela redução do lucro líquido do exercício das pessoas
jurídicas; posteriormente foi revogado de forma tácita pelo artigo 36 da Lei no 7.713/1988. Então a
Lei no 8.541/1992 reinstituiu tal conteúdo normativo que ao cabo foi revogado pela Lei no
9.249/1995.
Conseguinte, a MP no 812/1994, convertida na Lei no 8.981/1995, instituiu a
disciplina do artigo 61, já colacionada.
A hipótese normativa supra colacionada exige que: (i) o pagamento tenha ocorrido;
(ii) esteja escriturado; e (iii) não se identifique o seu beneficiário ou sua causa. Difere, portanto,
da situação de omissão de rendimentos, fraudes e sonegações da pessoa jurídica que são
equiparadas à distribuição de lucros (artigo 44 da Lei no 8.541/1992)3.
Também, não há incompatibilidade entre a cobrança do IRRF em conjunto com a
glosa de despesas, tratando-se de situações distintas e autônomas na legislação tributária. Veja:
A primeira situação, cobrança do IRRF, trata-se de uma tributação exclusiva na
fonte pagadora, na condição de substituto do beneficiário dos pagamentos sem
causa ou daquele que não seja identificado, ao passo que a segunda
situação, glosa da despesa, trata de tributação da fonte na condição de

2 Art 2o Não são dedutíveis, para os efeitos do impôsto de renda da pessoa jurídica, as importâncias que forem
declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não
fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não
individualizar o beneficiário do rendimento.
§ 1o Desde que não atendida a condição estabelecida neste artigo, os rendimentos declarados como pagos ou
creditados por sociedades anônimas serão tributados na fonte à razão de 28%.
§ 2o No caso das demais sociedades ou de firma individual, consideram-se os mesmos rendimentos como lucros pagos
aos seus sócios ou titulares.
3
MIGUITA, Diego. Glosa de despesas e IRRF por pagamento sem causa. Disponível em:
<https://www.jota.info/artigos/glosa-de-despesas-e-irrf-por-pagamento-sem-causa>. Acesso em 03/10/2024.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
10
contribuinte do IRPJ e CSLL, em razão de ter realizado dispêndios cuja dedução
não atende aos requisitos legais.4
Porém, ao se rememorar o conceito de tributo positivado no artigo 3o do Código
Tributário Nacional, sabe-se que tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Isto é, em hipótese
alguma, o lançamento de IRRF deve ser atrelado ao argumento de que se trataria de uma forma
de penalizar o contribuinte que não identificou o beneficiário dos pagamentos ou não tenha
demonstrado a sua causa.
A hipótese de incidência do IRRF analisada, extirpada qualquer natureza
sancionatória, aproxima-se da finalidade da praticabilidade da tributação (substituição tributária),
onde a fonte pagadora é presumidamente colocada na condição de substituta pelo recolhimento
de tributos ao beneficiário do pagamento, pois (i) pela ótica da não identificação do beneficiário,
este deveria oferecer suas receitas à tributação, mas não é possível verificar se isso foi feito, ante
à sua indefinição (“se foi tributado”); ou, sob o prisma dos pagamentos sem causa, mas
conhecendo o beneficiário, uma vez que a causa do pagamento não é identificada, o regime
jurídico-tributário ao qual o montante deveria ser oferecido à tributação é incerto (“como foi ou
deveria ser tributado”). Em ambos os casos, busca-se coibir que o beneficiário pague menos
tributo que as demais pessoas jurídicas na mesma situação, quando é ele oculto ou quando sua
causa é desconhecida.
Esta é a lógica dos lançamentos de IRRF e nesses moldes, não representa qualquer
sanção ao contribuinte. Novamente, trata-se de substituição tributária.
Ainda sobre os pagamentos sem causa, portanto, sabe-se que o pagamento ocorreu
e quem é o beneficiário, mas não se sabe os efeitos tributários do ingresso da receita ao
beneficiário para fins de aferição fiscal. O lançamento parte então da premissa de que o
beneficiário não se aproveite de sua própria torpeza (o desconhecimento do Fisco sobre a
informação da causa, de fato, não poderia ensejar a confusão sobre “como deveria ser tributada
essa receita”).
A causa, natureza jurídica do pagamento, não se equipara ao paradoxo da causa
lícita e da causa ilícita, pois, ao cabo, tratando-se de renda líquida, o artigo 26 da Lei no
4.506/19645, aplicável ao IRPF e ao IRPJ, determina os efeitos jurídicos das atividades ilícitas para
fins tributários, reforçando a abstração da validade jurídica dos atos praticados, prevista no artigo
118, inciso I, do Código Tributário Nacional. Portanto, com esteio no corolário da pecúnia non olet,
cuja consequência pragmática é a tributação das rendas das atividades ilícitas, para fins de
identificação da causa do pagamento efetuado pela fonte pagadora, a licitude ou ilicitude torna-se
irrelevante.

4 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Artigo 61 da Lei no 8.981/1995 e suas controvérsias no Carf (parte 1). Disponível em
https://www.conjur.com.br/2024-jul-10/artigo-61-da-lei-no-8-981-1995-e-suas-controversias-no-carf-parte-1. Acesso
em: 01/10/2024.
5 Art. 26. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos
a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
11
Não se deve confundir a natureza jurídica da causa exigida para o lançamento do
IRRF com a discussão sobre a dedutibilidade de despesas decorrentes de atividade ilícita pelas
pessoas jurídicas. Com relação à exigência do IRRF, mais uma vez, as premissas são a
praticabilidade da tributação (substituição tributária), onde a fonte pagadora é presumidamente
colocada na condição de substituta do beneficiário que deveria cumprir suas obrigações
tributárias. Por outro lado, a despesa considerada ilícita e glosada pela autoridade fiscal não
necessariamente enseja o lançamento de IRRF à fonte pagadora, pois esse ingresso ao
beneficiário, a princípio, já pode ter sido tributado num cenário normal onde os fatos jurídicos
tributários são aferidos individualmente por seus contribuintes.
Entender que a ilicitude de uma despesa gera necessariamente a ausência de causa
do mesmo pagamento, ao cabo, imputa à cobrança do IRRF o caráter punitivo, onde um mesmo
fato (pagamento ilícito) geraria duas consequências com a mesma premissa: glosa da
dedutibilidade da despesa e o lançamento do IRRF. Essa equiparação inexiste e despreza a razão
de existir da norma impositiva do IRRF: exigir da fonte pagadora o tributo não pago pelo
beneficiário ao ter esse ingresso em seu patrimônio, pois não se sabe a quem foi pago ou a razão
pela qual pago (causa, motivo, natureza do negócio jurídico).
Alguns exemplos ilustram essa situação: empresas sob um mesmo comando
diretivo que fraudam operações para reduzir a carga tributária e, na beneficiária do pagamento,
suas receitas não são oferecidas à tributação (empresa operacional e empresa “noteira”); e
empresas que, em conluio, imputam o véu da licitude a operações ilícitas, mas que, a beneficiária
do pagamento não oferece suas receitas à tributação.
Desenvolvidas essas ideias, parece cristalino que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei
no 8.981/1995 não tem natureza de sanção e, com a finalidade de tornar praticável a tributação,
coloca a fonte pagadora na condição de substituição tributária a fim de coibir a prática de omissão
do pagamento de tributos por parte do beneficiário do pagamento quando não identificado ou
cuja causa seja desconhecida.
A conclusão parcial até aqui exposta é que o IRRF lançado por pagamento sem
causa não é sanção e nem há impedimento à sua aplicação quando glosadas as despesas da
pessoa jurídica.
No caso concreto, o lançamento de IRRF se deu tanto pela não comprovação da
causa dos pagamentos quanto pelo pagamento a beneficiário não identificado.
Não há dúvidas que os pagamentos ocorreram, tal como já mencionado
anteriormente. Além disso, os valores pagos foram registrados na contabilidade da contribuinte.
A dúvida, portanto, reside no real beneficiário dos pagamentos e a causa dos
pagamentos.
Saliento que a contribuinte acostou diversos documentos à sua impugnação,
contudo, muitos deles são ilegíveis.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
12
Com relação aos pagamentos feitos à Sra. Flávia Maria Coelho Duarte Ribeiro, a
recorrente justifica que a causa do pagamento foi a quitação de mútuo celebrado entre as partes.
Às fls. 1.430 a 1.432, verifica-se o referido contrato de mútuo, que teria sido celebrado em 27 de
dezembro de 2007. Contudo, noto que o reconhecimento das assinaturas se deu somente em
16/06/2012. A saber, os autos de infração datam de 04/06/2012.
Embora não se possa deslegitimar o instrumento contratual, entendo que os autos
carecem de provas para se atestar a veracidade das alegações da recorrente. Ora, a prova da
entrega efetiva dos recursos objeto do mútuo é simples. Basta acostar aos autos o extrato
bancário que demonstre a efetiva entrega de recursos pela mutuante à contribuinte. Mas isso não
foi feito.
Por essas razões, coaduno com a decisão recorrida e mantenho a exigência do IRRF
sobre os recursos entregues à Sra. Flávia Maria Coelho Duarte Ribeiro, por não ter sido
comprovada a causa do pagamento.
Sobre os pagamentos feitos à Zihuatanejo do Brasil, a recorrente sustenta:
Quanto aos valores destinados à empresa Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool
S.A, a autoridade julgadora entendeu que apenas parte do valor entregue (R$
1.280.000,00) teria sido efetivamente comprovado, dessa forma, deveria ter
julgado no sentido de considerar procedente em parte a Impugnação. Em relação
a outra parte (a operação de R$ 597.000,00), afirma a DRJ que nenhum dos
documentos bancários apresentados constam o nome da Zihuatanejo do Brasil.
Ocorre que, conforme já explicitado, para efetuar as atividades próprias da
Recorrente, foi realizado arrendamento de imóveis e maquinários da empresa
Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco S.A., localizados no
Município de Rio Formoso e cidades vizinhas.
Sendo assim, a citada empresa possui escritório naquele município, onde faz os
pagamentos dos trabalhadores rurais responsáveis pelo corte de cana. Desta
forma, a Recorrente enviou à instituição bancária uma solicitação de transferência
do valor de R$ 1.280.000,00 para a conta da Zihuatanejo, este valor com a entrega
devidamente comprovada, segundo a DRJ.
Quanto ao valor de R$ 597.000,00, em que a DRJ alega não ter sido comprovado a
efetiva entrega do recurso à Zihuatanejo uma vez que nos documentos bancários
não constam o nome da empresa.
Ora, como informado, a Recorrente solicitou o envio de recursos para pagamento
do pessoal do corte de cana, entretanto, tal valor foi enviado através do cheque
n.o 184.928, que foi devidamente sacado. Assim, anexou o razão contábil da
empresa Zihuatanejo que comprovou o devido ingresso deste valor em sua
contabilidade, (doc. 13 da impugnação). Sendo assim, não há que se falar em
entrega não comprovada, tampouco em origem não comprovada que deu causa à
operação.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
13
De fato, os as saídas de recursos da conta bancária da contribuinte ocorreram; com
relação à quantia de R$ 1.280.000,00, foi identificado o beneficiário do pagamento (Zihuatanejo,
fls. 1.443 a 1.450), ao contrário do pagamento de R$ 597.000,00, cujo recebimento não se sabe o
real beneficiário.
Sobre este último, tem-se o documento de fl. 1.451, a solicitação de
provisionamento para entrega de recursos e remessa por meio de carro forte, no exato valor.
Também, há um cheque, ilegível, cujo valor corresponde aos R$ 597.000,00. No livro-diário, o
histórico seria “custeio cacau”.
Tratando-se de valores sacados em espécie no banco, pode-se até inferir que
seriam destinados à Zihuatanejo do Brasil. Porém, qual a causa dos pagamentos? A recorrente
alega que estariam inseridos no contexto do arrendamento de imóveis e maquinários da empresa
Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco S.A. ou ao pagamento de pessoal, contudo,
não há um contrato de arrendamento de imóveis e maquinários que comprove o negócio jurídico
mencionado.
Mantenho o lançamento de IRRF, por ausência de comprovação da causa dos
pagamentos.
Por fim, atinente aos recursos entregues à Folha de Pernambuco, a contribuinte
sustenta:
Por fim, em relação aos valores supostamente pagos à Folha de Pernambuco, a
Recorrente esclareceu que houve uma erro na escrituração, quando na verdade o
pagamento foi realizado em nome da Companhia Geral de Melhoramentos em
Pernambuco S.A, com a qual a Recorrente possui um contrato de gestão
financeira, também anexado à impugnação (doc.14).
Ademais, a DRJ alega que não houve a comprovação da efetiva entrega haja vista
que a Recorrente se limitou a apresentar recibos em vez de documentos
bancários que comprovassem cabalmente o beneficiário da transferência,
contudo os recibos de quitação são plenamente válidos, inclusive porquê emitidos
pelo próprio destinatário, bem como porque inscritos no diário geral da
Companhia Geral de Melhoramentos que comprovam a efetiva entrega e registro
contábeis (doc.16 da impugnação).
Desta forma, o somatório dos valores pagos perfazem o montante de R$
1.135.000,00, razão pela qual não há que se falar em não comprovação da efetiva
entrega dos recursos, bem como na não comprovação da origem que deu causa à
operação.
Nesse ponto, assevero que a decisão recorrida entendeu que “Como a contribuinte
apresentou apenas recibos, em vez de documentos bancários que comprove cabalmente o
beneficiário das transferência de recursos, consideramos que não foi comprovado o beneficiário
dos recursos”.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.875 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727280/2012-47
14
Tratando-se de pagamentos efetuados por meio de cheques a microfilmagem dos
mesmos indicaria os beneficiários e aí sim poderia ser escrutinada a causa dos recursos pagos. Não
há nos autos tais provas e a contribuinte sequer as apresentou no procedimento fiscal. O negócio
jurídico celebrado com a Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco está devidamente
juntada nos autos, mas o preço, o prazo e as condições não permitem a subsunção deste negócio
jurídico aos pagamentos efetuados pela contribuinte.
A bem da verdade, os recibos que constam às fls. 1.460 e seguintes correspondem
às saídas consideradas no auto de infração, mas remanesce o questionamento: quem são os reais
beneficiários? Qual a razão dos pagamentos? Pelos documentos juntados nos autos, não há como
concatenar as alegações da contribuinte e essas provas com a infração constatada.
Portanto, mantenho o lançamento de IRRF sobre tais pagamentos, por não ter sido
identificado o beneficiário dos pagamentos.
Adicionalmente a todos esses fundamentos, por entender que a decisão recorrida
acertadamente analisou a situação, declaro minha concordância suas razões para negar
provimento a irresignação recursal, nos termos do artigo 114, §12o, do RICARF.

Multa de Ofício
A multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora teve fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade é a falta de pagamento ou recolhimento, a falta
de declaração e declaração inexata. Não há ilegalidade no ato lavrado pela autoridade fiscal.
Como se sabe, o artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve que compete à
autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento, inclusive, propondo a aplicação da
penalidade cabível, atividade esta que é vinculada e obrigatória.
Portanto, ante à disposição legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
adequada a penalidade aplicada, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1557
DF CARF MF
Original